Tribunal: TJES
Processo: 5032859-98.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032859-98.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO SOARES MOREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. CANABIDIOL. TEMA 1161 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DA INEFICÁCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (200mg/mL), formulado por paciente portador de paralisia cerebral, retardo mental severo, hipomania, deficiência intelectual grave e transtorno do espectro autista, sob o fundamento de ausência dos requisitos necessários à concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais que autorizam o fornecimento, pelo Estado, de medicamento não incorporado ao SUS, mas com autorização de importação pela ANVISA, especialmente quanto à imprescindibilidade do tratamento e à inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da Lei nº 8.080/90.

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que com autorização de importação pela ANVISA, submete-se aos critérios fixados pelo STF no Tema 1161, exigindo comprovação cumulativa da incapacidade econômica, da imprescindibilidade do fármaco e da inexistência de substituto terapêutico eficaz.

A incapacidade financeira do paciente e a necessidade de tratamento contínuo restam demonstradas nos autos.

Não há comprovação da imprescindibilidade do medicamento à base de Canabidiol, pois o laudo médico apresentado não detalha o histórico clínico, o tempo de uso ou a ineficácia das terapias anteriormente utilizadas.

A nota técnica do NatJUS indica a existência de alternativa terapêutica disponível no SUS (Risperidona), com respaldo em protocolo clínico e evidências científicas para o tratamento do quadro apresentado.

A parte autora não demonstrou ter se submetido adequadamente às alternativas terapêuticas padronizadas, tampouco comprovou a ineficácia desses tratamentos em doses e tempo adequados.

A ausência de prova da refratariedade às opções terapêuticas disponíveis impede o deferimento da medida excepcional de fornecimento de medicamento não padronizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, ainda que com autorização de importação pela ANVISA, exige a comprovação cumulativa da imprescindibilidade do tratamento, da incapacidade financeira do paciente e da inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

2. A ausência de demonstração da ineficácia das terapias disponíveis no SUS afasta o dever estatal de fornecer medicamento excepcional.

3. A indicação genérica de tratamento, desacompanhada de histórico clínico detalhado, não comprova a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1161, ARE 1.095.111; STF, Tema 500, RE 657.718; STF, Tema 793, RE 1.366.243; STJ, REsp 2.019.618/SP; TJES, Apelação nº 5032350-16.2022.8.08.0024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5032859-98.2024.8.08.0048

APELANTE: G.
S. M. O.,
representado por sua curadora LILIANE SOARES MOREIRA
,

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
G. S. M. O., representado por sua curadora LILIANE SOARES MOREIRA
, em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra, que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente a pretensão inicial que visava o fornecimento do medicamento Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) - 200mg/mL.

Em suas razões de id. 17082307, sustenta o recorrente, em síntese, ser devido o fornecimento da medicação pretendida, porquanto comprovada a eficácia do tratamento e do preenchimento dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores.

Aduz que o medicamento pretendido a base de Canabidiol, em que pese não incorporado ao SUS, possui autorização da ANVISA para importação, enquadrando-se no tema 1161 do STF.

Prossegue afirmando que restou comprovada a necessidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição do medicamento requerido por outro fornecido pelo SUS, porquanto realizado o uso de outros fármacos, sem sucesso.

Defende, ainda, que a nota técnica do NatJUS reconhece a existência de evidências científicas favoráveis ao uso da medicação pleiteada.

E mais: não possui capacidade financeira para arcar com o custeio do tratamento, de modo que, ante ao preenchimento de todos os critérios para deferimento da medida, mister a reforma integral da sentença.

Contrarrazões no id. 17082315 pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial (id. 17551298) pela confirmação da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Cinge-se a questão em verificar se, à luz do regime jurídico-constitucional e infraconstitucional do direito à saúde e das teses vinculantes, restaram demonstrados os requisitos necessários para que o ente estatal forneça 48 frascos de 30 ml por ano do Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus (c/ Lecitina de Girassol) – 200mg/mL ao apelante.

Depreende-se da narrativa autoral e dos laudos médicos colacionados aos autos (id. 17082255 e 17082257) que o requerente é portador de Paralisia Cerebral (CID10 G80.0), Retardo Mental Severo (CID10: F72.0), Hipomania (CID10: F30.0), Deficiência Intelectual Grave (CID 10: F72.1) e Transtorno do Espectro Autista (TEA, CID10: F84.0).

Narrou em sua exordial já ter feito uso de diversos medicamentos - Sertralina 50mg, Quetiapina 100mg e Clonazepam - na tentativa de controlar seu quadro, porém sem êxito clínico, razão pela qual pugnou pelo fornecimento e custeio do medicamento a base de Canabidiol a ser realizado pelo ente estatal.

Mister destacar que o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Seguindo essa mesma orientação, a Lei n° 8.080/90, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê de forma categórica:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Portanto, o direito à saúde tem assento constitucional e impõe atuação positiva do Estado, por meio de políticas públicas e prestações materiais. Todavia, por se tratar de matéria sensível e de elevado impacto sistêmico, o Supremo Tribunal Federal passou a estabelecer os critérios para o controle jurisdicional, especialmente em demandas por tecnologias não incorporadas ao SUS ou sem registro sanitário.

Assim, aplica-se ao caso a tese firmada no Tema 1161, do STF, que impõe o fornecimento do medicamento sem registro na ANVISA, mas com autorização de importação pela referida agência (RDC nº 335/2020, Resolução RE 1.492/2022 e Resolução RE 1.513/2022), quando comprovada
(i)
a incapacidade econômica do paciente,
(ii)
a imprescindibilidade do tratamento e
(iii)
a impossibilidade de substituição por similar constante nas listas de dispensação.

Fixadas tais premissas, verifico que em que pese demonstrada a incapacidade econômica do paciente e a necessidade de tratamento medicamentoso contínuo para seu quadro clínico, não restou demonstrada nos autos a impossibilidade de substituição do medicamento pleitado por similar, constante nas linhas de dispensação, tampouco a sua imprescindibilidade ante a eventual ineficácia das alternativas terapêuticas existentes.

Em verdade, da nota técnica nº 274131 emitida pela Nat-Jus, colacionada no id. 17082276, infere-se que foi recomendado ao paciente o uso de Risperidona, medicamento disponível na rede pública e indicado por equipe multidisciplinar para o quadro clínico do apelante, senão vejamos:

“Esclarecemos que está contemplado no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o Comportamento Agressivo do Transtorno de Espectro do Autismo, e disponível na rede estadual de saúde, através das Farmácias Cidadãs Estaduais, o antipsicótico Risperidona. De acordo com o referido Protocolo, a Risperidona é o antipsicótico atípico que possui menor propensão aos efeitos extrapiramidais a curto e longo prazo, sendo a opção com maior volume de evidências e experiência de uso no tratamento da agressividade em pessoas com TEA (...)

Apesar de constar informação de que é acompanhado por diferentes equipes especializadas, não há relato minucioso sobre qual tratamento é realizado e a adesão a este (considerado clinicamente relevante para o controle das patologias em adição à terapia farmacológica), informações estas que poderiam embasar justificativa para a impossibilidade do paciente de se beneficiar da alternativa terapêutica padronizada em conjunto à abordagem não medicamentosa".

Por sua vez, o único documento médico colacionado aos autos que indica o uso do medicamento pretendido, Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus, limita-se a listar o uso prévio de Sertralina, Clonozepam e Quetiapina, sem especificar, contudo, o tempo de utilização dos medicamentos ou apresentar histórico clínico detalhado.

Outrossim, observa-se que o único comprovante de uso do fármaco Risperidona juntado aos autos (id. 17082260), refere-se a terceira pessoa, estranha à lide, denominada Anna Beatriz de Santana M, residente no bairro de Imbiribeira, Recife, não servido como prova de tentativa infrutífera de tratamento pelo autor.

Desse modo, a própria documentação clínica acostada evidencia que a parte não se submeteu às alternativas terapêuticas apontadas pela equipe multidisciplinar, tampouco demonstrou a ausência de êxito após a utilização desses medicamentos em doses máximas e por tempo expressivo.

Portanto, não há comprovação de ineficácia dos demais tratamentos disponíveis, circunstância que inviabiliza a excepcional medida de importação e fornecimento do medicamento pretendido, por parte do ente estatal.

A propósito:

“O Estado pode ser compelido ao fornecimento de medicamento com importação autorizada pela ANVISA,
desde que comprovada a
necessidade clínica, a incapacidade financeira do paciente e
a ausência de substituto eficaz padronizado no SUS. O tratamento deve respeitar a prescrição médica individualizada, não se admitindo substituição sem fundamentação técnica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; Lei 8.080/90, art . 19-T, I e II; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793, RE 1366243; STF, Tema 500, RE 657718; STF, Tema 1.161, ARE 1095111; STJ, REsp 2 .019.618/SP. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50323501620228080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, não restando demonstrada a imprescindibilidade do medicamento “Canabidiol Full Spectrum Golden CBD Plus” para o controle da patologia e a melhora da qualidade de vida do autor, tampouco a refratariedade dos demais tratamentos, acompanho o parecer ministerial (id. 17551298) no sentido de que a sentença não merece retoques.

De conseguinte,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)